Tribunal: TJDFT
Processo: 0721343-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721343-05.2024.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Silvia Marina Leal da Silva Agravado: Espólio de Rafic Haddad D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Silvia Marina Leal da Silva contra a decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0713109-31.2024.8.07.0001, assim redigida: “Trata-se de ação de conhecimento sob o procedimento comum. Gratuidade de justiça deferida no ID n. 192561297. Postula pela concessão de tutela antecipada de urgência para que seja realizado o arresto de R$ 160.000,00 nos autos do processo de inventário, com escopo de garantir futura execução, caso a presente pretensão seja acolhida. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, bem como a possibilidade de reversibilidade da medida. No caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Em que pesem os argumentos lançados pela parte autora, verifico que o provimento pedido a título de antecipação dos efeitos da tutela, mostra-se inadequado neste fase processual, diante da necessidade de apuração adequada dos fatos. O valor apresentado não vem amparado em prova segura acerca do valor pago e gasto pela autora para a aquisição dos direitos mencionados. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se para contestar em 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação (art. 231, I, do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. I.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 59506406), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao indeferir o requerimento de tutela provisória formulado nos autos do processo de origem, originado pelo ajuizamento de ação submetida ao procedimento comum que tem por objetivo a resolução do negócio jurídico de cessão de direitos celebrado com o ora recorrido, bem como a condenação do réu ao pagamento de indenização pelos danos experimentados. Afirma que estão preenchidos os requisitos objetivos previstos no art. 300 do CPC, pois os elementos de prova que instruíram a petição inicial são suficientes para o deferimento da medida de arresto postulada, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais), para a finalidade de garantir a futura cobrança dos valores considerados devidos na causa de pedir. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado o arresto pretendido nos autos do processo de inventário no 0713014-29.2019.8.07.0016, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão agravada, com a confirmação da tutela provisória. O valor referente ao preparo recursal não foi recolhido em razão da gratuidade de justiça deferida à recorrente pelo Juízo singular. É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Na hipótese em exame a agravante pleiteia a antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em avaliar a possibilidade de determinar a medida de arresto de montante integrante do espólio recorrido para garantir a futura cobrança dos valores considerados devidos pela recorrente, nos autos de processo destinado à resolução do negócio jurídico celebrado entre as partes. Em relação ao arresto convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada no CPC o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, a plausibilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de plausibilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki[1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela postulada na origem tem, de fato, caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. Ao indeferir a medida requerida pela recorrente nos autos do processo de origem o Juízo singular ressaltou a necessidade de esclarecimento a respeito dos fatos articulados na causa de pedir mediante a instauração do devido contraditório, sobretudo porque “o valor apresentado não vem amparado em prova segura acerca do valor pago e gasto pela autora para a aquisição dos direitos mencionados”. Com efeito, a análise do conjunto probatório trazido aos autos do processo de origem não permite a avaliação apropriada, na presente fase concernente ao exame dos requisitos ensejadores da tutela provisória, das circunstâncias referentes ao negócio jurídico celebrado entre as partes ou mesmo do afirmado descumprimento que embasa o requerimento de resolução, além de não haver demonstração do intuito de frustrar o pagamento de eventual débito. É perceptível que as questões suscitadas pela recorrente poderão ser elucidadas oportunamente, após a regular instrução processual. Além disso, o respeito ao devido contraditório evita que a adoção de solução precária potencialize ainda mais a litigiosidade entre as partes. A esse respeito atente-se para as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO COM RESTITUIÇÃO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA. ARRESTO DE BENS DAS REQUERIDAS. RISCO DE DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL. NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Requer a agravante em tutela de urgência o arresto de bens das devedoras visando assegurar a satisfação de um crédito em caso de provimento judicial favorável na ação ajuizada (rescisão de contrato com pedido de restituição de valores). 2. De acordo com o caput do artigo 300 do CPC, deferimento da tutela provisória de urgência, tanto de natureza cautelar como antecipada, exige indicação de elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. No caso, não obstante seja direito de a agravante requerer a rescisão do contrato firmado com as agravadas, como bem definido na decisão agravada, não demonstrada, de plano, a rescisão contratual a justificar a restituição os valores investidos, não sendo suficiente para tanto as mensagens trocadas pelas partes e juntada aos autos, de forma que, em sede de análise sumária e sem a realização do contraditório, é prematuro tomar qualquer medida cautelar em desfavor da parte ré, especialmente porque também não foi demonstrado que ela esteja dilapidando o seu patrimônio como forma de se furtar de eventuais obrigações. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1786683, 07365241720228070000, Relatora: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA. NATUREZA CAUTELAR. ARRESTO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. NATUREZA ANTECIPATÓRIA. RESCISÃO IMEDIATA DO CONTRATO DE EMPREITADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA E FORMAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. A alteração do estatuto social, para a mudança de sócios e para redução do capital social, não se mostra suficiente para configurar a intenção de dilapidação do patrimônio ou de transferência de bens para terceiros; bem como a existência de protestos extrajudiciais e de ações judiciais contra a parte requerida não demonstra, por si só, risco ao resultado útil do processo. 3. Ausentes elementos necessários para a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como a dilapidação ou ocultação patrimonial, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, obstando a concessão do pedido de arresto de bens. 4. O deferimento da tutela de urgência de natureza antecipada exige que, além da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, não exista o perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, conforme dispõe o artigo 300, caput e parágrafo 3o, do Código de Processo Civil. 5. Indevida a tutela provisória de natureza antecipada para decretação da rescisão imediata de contrato, por se tratar de um pedido de cunho satisfativo e irreversível, apto a impedir o retorno ao status quo ante, em caso de revogação da medida. 6. A necessidade de dilação probatória e de manifestação da parte contrária demonstra inexistir, no momento inicial do processo, a probabilidade do direito alegado. 7. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1429601, 07024425720228070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/9/2021) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. MEDIDAS CONSTRITIVAS. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil. 2. Os elementos de prova anexados aos autos não oferecem suporte necessário para o deferimento da tutela de urgência cautelar. A falta de provas em relação à eventual insolvência e ao eventual "golpe" praticado pela agravada, afasta a premissa de probabilidade da existência do direito afirmado pela parte agravante a ensejar a medida cautelar. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão no 1299137, 07173725120208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 19/11/2020) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MANTIDA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. INEXISTENTES. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PLAUSIBILIDADE. AUSENTE. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual para aferir, com a segurança necessária, a existência e extensão da responsabilidade dos Réus, não há razão para deferir a tutela de urgência e antecipar o pedido de arresto. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 1344503, 07374437420208070000, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2021, publicado no DJE: 10/6/2021) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, como a dilapidação ou ocultação patrimonial, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. 3. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão no 1376168, 07141590320218070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2021, publicado no DJE: 14/10/2021) A existência do alegado inadimplemento contratual e a responsabilidade do agravado, insista-se, são temas que demandam a instauração do contraditório. Por essas razões as alegações articuladas pela recorrente não se afiguram verossímeis. Fica prejudicado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro a antecipação da tutela recursal requerida. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 27 de maio de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53.